Tribunal: TJBA
Processo: 8035575-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035575-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCOS SOUZA AZEVEDO e outros Advogado(s): CASSI SAID SILVA FERREIRA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO, DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, invasão de domicílio, dano qualificado e resistência, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A prisão foi inicialmente realizada em flagrante e convertida em preventiva por decisão judicial fundamentada, posteriormente mantida em audiência de custódia. 3. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis do paciente, ilegalidade em razão de suposto abuso policial e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia cautelar; (iii) saber se a alegação de violência policial invalida a prisão; e (iv) saber se medidas cautelares diversas seriam suficientes para a tutela do processo e da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão que converteu a prisão em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em elementos dos autos que demonstram a gravidade das condutas e a necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima. 6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 7. A eventual alegação de excesso policial deve ser apurada em procedimento próprio, não sendo suficiente para invalidar a prisão, sobretudo diante da resistência ativa à abordagem e da destruição de patrimônio público. 8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas no caso, dada a periculosidade evidenciada pela conduta do paciente e pelo contexto de violência doméstica reiterada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem de habeas corpus denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035575-44.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente MARCOS SOUZA AZEVEDO e como impetrado, JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.